Tribunal: TJMT
Processo: 1006792-25.2018.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Recurso Inominado no 1006792-25.2018.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.
Recorrente: EDER DIAS PRADO.
Recorrido: BANCO BMG SA.
Data do Julgamento: 20/07/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO - REJEITADA - CÁLCULO JUDICIAL ELABORADO QUE OBSERVOU OS PARÂMETROS LEGAIS - CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NÃO EVIDENCIADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Não há de se falar em nulidade de intimação, quando o reclamante foi devidamente intimado da decisão conforme id de no 2042310 na data de 19 de junho de 2019. Assim, rejeito tal preliminar.
2- O cálculo judicial apurado contemplou o valor original do débito atualizado, não merecendo reparos.
3- A multa imposta em sede de Embargos de Declaração deve ser afastada, pois não evidenciado o caráter protelatório do recurso.
4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006792-25.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDER DIAS PRADO - CPF: 044.647.351-00 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO - REJEITADA -
CÁLCULO JUDICIAL ELABORADO QUE OBSERVOU OS PARÂMETROS LEGAIS - CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NÃO EVIDENCIADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Não há de se falar em nulidade de intimação, quando o reclamante foi devidamente intimado da decisão conforme id de no 2042310 na data de 19 de junho de 2019. Assim, rejeito tal preliminar.

2-

O cálculo judicial apurado contemplou o valor original do débito atualizado, não merecendo reparos.

3-

A multa imposta em sede de Embargos de Declaração deve ser afastada, pois não evidenciado o caráter protelatório do recurso.

4-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021